Tribunal: TJSP
Processo: 2087936-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087936-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente SUELLEN DOS
SANTOS COSTA, Impetrantes RICARDO CARRIJO NUNES e LAILA MARTINA DE
PAULA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
2
Voto no 10.861
Habeas Corpus no 2087936-34.2020.8.26.0000
Comarca: Marília 1a Vara Criminal
Impetrantes: Ricardo Carrijo Nunes (OAB/SP no 322.884)
Laila Martina de Paula Borges (OAB/SP n° 443.566)
Paciente: Suellen dos Santos Costa
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
decretou
a
prisão
preventiva
se
encontra
devidamente
fundamentada Predicados pessoais que não socorrem a Paciente,
incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para
o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art.
44, da Lei de Drogas declaração de inconstitucionalidade do
referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum
decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
a Paciente, presa em flagrante em 02/02/2020,pela suposta prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 14, da Lei no 10.826/03, na forma do art.
69, do Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão da MM. Juíza
a quo que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na
gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Menciona-se que a Paciente possui predicados pessoais
favoráveis, porquanto é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita
e não integra organização criminosa. Aduz-se que a prisão é desproporcional, eis que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
3
caso de eventual condenação a Paciente fará jus ao redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas e será fixado o regime aberto. Salienta-se que a prisão preventiva em nosso
ordenamento jurídico é medida de exceção, tendo como regra a liberdade, portanto, a
segregação cautelar antes de decreto condenatório transitado em julgado, deve se efetivar
apenas em extrema necessidade de forma fundamentada.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja a
Paciente colocada em liberdade (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida às fls. 25/26, oportunidade em que
deixou-se de solicitar informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 30/32).
É o relatório.
Narra a denúncia que (fls. 01/02 autos de origem):
“Consta dos inclusos autos que, no dia 02 de
fevereiro de 2020, às 21h40, na Rua Alcindo Sales, no 112, nesta cidade e
comarca, SUELLEN DOS SANTOS COSTA, qualificada a fls. 04/05, trazia
consigo, para fins de disseminação, 210 pinos plásticos contendo 116,3g de
crack, 473 pinos plásticos contendo 701,3g de cocaína e 02 sacos plásticos
contendo 138,3g de cocaína, drogas apreendidas no auto de exibição e
apreensão de fls. 10/11, constatadas como tais pelo laudo de constatação de
fls. 17/19 e químico-toxicológico de fls. 56/58, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, no mesmo dia e horário, na
Rua Lúcia Rua Alcindo Sales, no 112, nesta cidade e comarca de Marília,
SUELLEN DOS SANTOS COSTA, qualificada a fls. 04/05, portava quatro
cartuchos íntegros, calibre 12, marca CBC, munições de uso permitido,
apreendidas a fls. 10/11 e periciadas a fls. 60/65, de posse ilegal de munição
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, a INDICIADA foi avistada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
4
no local por policiais militares em patrulhamento de rotina, trazendo consigo
uma mochila de cor vermelha. Posteriormente, adentrou sua residência e, ao
retornar para a via pública sem o pertence, foi abordada.
A entrada na residência foi franqueada pelo
genitor da INCREPADA e, durante revista realizada no local, a mochila
vermelha foi encontrada sobre a cama de seu quarto, em cujo interior continha
210 pinos plásticos de cor azul contendo crack, 473 pinos plásticos da mesma
cor contendo cocaína, dois sacos plásticos transparentes contendo cocaína,
bem como 100 pinos plásticos vazios.
No interior da mochila, ainda, foram apreendidos
quatro cartuchos íntegros, calibre 12, da marca CBC.
Ademais, durante revista pessoal, foi apreendido
um aparelho celular da marca Motorola.
SUELLEN, interrogada em sede policial (fls.
04/05),informou que havia recebido a mochila de um indivíduo de nome
“Alemão”, que lhe entregou vinte pinos de cocaína como forma de pagamento.
O tráfico desponta comprovado, diante das
circunstâncias da prisão da INDIGITADA, flagrada trazendo consigo grande
quantidade e variedade de entorpecentes embalados para venda, bem como
diante de sua confissão.
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
SUELLEN DOS SANTOS COSTA, qualificada às fls. 04/05, como incursa no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06e artigo 14, da Lei no 10.826/03, na forma
do art. 69, do CP, e requeiro que, r. e a. esta, instaure-se o devido processo
penal, nos termos do artigo 394 e ss., do CPP, citando-o para interrogatório,
ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, prosseguindo até decisão final
condenatória.”.
A Paciente foi presa em flagrante delito em 02/02/2020 e, em
audiência de custódia, ocorrida no dia imediatamente posterior, teve sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 41/43 autos principais).
A denúncia foi recebida aos 04.03.2020 (fls. 76/7 autos de
origem).
É o que consta dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
5
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites desse
writ a análise do mérito da acusação feita à Paciente, seja quanto à capitulação legal dos
fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos em caso de
eventual condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a devida
apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual
recurso de apelação.
Consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional da Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva:
“(...) Com efeito, ainda que se considere como ponderável o
argumento da exagerada quantia de prisões que se leva a
cabo no pais, é de se ter presente que tais medidas são
necessárias para a manutenção da paz social. No caso em
exame, a despeito da primariedade e do endereço certo da
acusada, a expressiva quantidade de drogas por ela
guardada revela a intensidade do tráfico a que estas se
destinavam. O exagerado tráfico que se observa no mundo
moderno constitui autentica epidemia e impõe ao poder
público o dever de combater a traficância, ainda que seja
com a segregação daqueles que a praticam não obstante
possibilidade técnica de concessão de benefício. Assim,
diante da exagerada quantia guardada pela ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
6
certamente fará incidir em eventual condenação o artigo 42
da Lei de Regência tenho por inviável a concessão da
liberdade provisória postulada pelo Dr. Defensor. Homologo
a Prisão em Flagrante de SUELLEN DOS SANTOS
COSTA, convertendo-a em Prisão Preventiva, nos termos
dos Artigos 310, II e 312,todos do CPP.” (fls. 41/43 autos
principais).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em comento e,
visando, principalmente, à garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva do
Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs.
782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
7
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
8
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, a
paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
9
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis da Paciente (tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa), por si só, não são suficientes para impedir
a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087936-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10.861
10
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO APARENTE
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que
não autorizam, por si só, o afastamento da medida
extrema. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes, em princípio, requisitos de admissibilidade
(artigo 313 do CPP) e de necessidade (artigo 312 do CPP)
da cautelar de prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior;
Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro:
07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora